Tribunal: STF
Processo: Rcl 95260
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 748.371-RG, TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, em 22.5.2026, contra acórdão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que negou provimento ao Agravo Interno n. 5001175-28.2020.8.21.0148 e manteve a inadmissão do recurso extraordinário interposto pelo reclamante. O reclamante alega ter sido aplicada erroneamente a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Tema 660.
O caso
2. Consta dos autos que o beneficiário, Ezequias Trindade, foi condenado como incurso no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro (direção de veículo automotor em via pública sem habilitação), à pena de seis meses e vinte e três dias de detenção, substituída por pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade.

Interposta a Apelação n. 5001175-28.2020.8.21.0148 pela defesa, em 1º.9.2025 a Turma Recursal Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu provimento ao recurso, para absolver o beneficiário. Estes os argumentos utilizados pelo órgão colegiado:
“Com relação ao delito do art. 309 do CTB, conforme ensina Damásio de Jesus que, para configurar o delito, ‘Não basta a simples conduta de dirigir veículo sem habilitação legal para aperfeiçoar o crime. Exige-se que o motorista dirija o veículo sem habilidade (...) Esse requisito é previsto no tipo ao mencionar ‘dirigir veículo automotor… gerando perigo de dano’ (Grifei).
Em linha com este ensinamento doutrinário, o E.STJ vem entendendo que ‘o crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo concreto, sendo necessária a ocorrência de risco real ou concreto de dano’ (AgRg no HC704.525/SP. Sexta Turma. Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO).Julgado em 15/03/2022, DJe em 21/03/2022).
Há, portanto, que se proceder à distinção entre ‘habilitação legal’ e ‘habilidade técnica’ para a condução de veículos automotores. A primeira diz com a autorização estatal para o cidadão dirigir veículos motorizados; a outra, refere-se à habilidade prática que permite ao condutor o controle sobre o equipamento utilizado de modo a movimentá-lo com regularidade e segurança.
Especificamente quanto à elementar do tipo penal, cumpre esclarecer que geração de perigo de dano imprescinde de condução dolosa e anormal do veículo ou, quando menos imperita, com consciência voltada a colocar em risco a incolumidade do trânsito. Exemplificando, cito precedentes desta TRCrim em que se entendeu que a conduta do condutor inabilitado gerou efetivo rebaixamento da segurança viária: 5085973-72.2020.8.21.0001(julgado em 07/08/2023; condutor empreendeu fuga em alta velocidade por cerca de três quilômetros, bem como trafegou em zigue-zague e cortou a frente de outros veículos); 5002138-52.2019.8.21.0057 (julgado em 29/05/2023; motorista deixou de observar sinalização de parada obrigatória, adentrando em via preferencial, e colidiu em outro veículo); 71008537789 (julgado em 24.06.2019; condutor imprimiu velocidade excessiva, tendo, em decorrência, perdido o controle do veículo e subido na calçada de uma residência); 71008599540 (julgado em 08.07.2019; motorista trafegou pela contramão e ocasionou abalroamento com outro automóvel), e 71008599573 (julgado em 08.07.2018; condutor cruzou sinal vermelho e colidiu em outro veículo).
In casu, entendo não haver provas suficientes acerca da elementar de perigo de dano que requer o tipo penal, vez que a prova oral limita-se à palavra dos agentes públicos envolvidos durante a abordagem policial.
No caso, em que pese a palavra do agente público, tenho que não foi possível apurar, com a necessária segurança que o direito penal requer, se o acusado realmente conduziu o veículo de forma anômala, de molde a caracterizar as elementares de perigo de dano, máxime se a declaração policial servia para embasar aprópria ação da autoridade em perseguição ao réu.
O perigo de dano há de ser efetivo e não suposto. Opinião policial desserve para caracterizar elementar do tipo - art. 213, do Código de Processo Penal.
Outrossim, uma vez alegado que o réu trafegava imprudentemente em via movimentada e inclusive, segundo a exordial acusatória, próximo a um bar, não seria difícil que se arrolassem testemunhas outras que presenciaram o fato, a fim de promover maiores esclarecimentos e em reforço ao depoimento das testemunhas em juízo. Daí que dizer singelamente que o réu imprimiu velocidade excessiva sem sequer quantifica-la ainda que por referência e mesmo que promoveu ‘derrapagens’ (sic), no que mais se assemelha a estória cerebrina criada pelo agente público para opinar sobre o ‘perigo de dano’, não pode servir de base ou parâmetro para impor a condenação pretendida. Nesta análise,aliás, cumpre dizer que a estória nega princípios de física pura, na medida em que quem quer imprimir fuga não promove ‘derrapagens’ que, intuitivamente significam perder potencialidade de fuga pela diminuição da velocidade imprimida ao automotor.
A eventual confissão do réu, em sede policial, ao afirmar que teria empreendido fuga ao avistar os policiais, não constitui prova suficiente para a configuração do perigo de dano, tampouco para atestar a velocidade com que conduzia o veículo, bem como justificou sua conduta pelo fato de ter ficado com medo da abordagem, pois o automóvel não era seu. Fatos tais são corriqueiros nos feitos da espécie: - valores substanciosos cobrados de quem pretende, sem condições financeiras, obter CNH acabam por gerar condutas como esta, onde o réu vê-se compelido a empreender fuga para: a) não sofrer pesadas sanções financeiras; b) para não ‘perder’ o veículo, que invariavelmente é apreendido e sobre o qual incidirão as multas de trânsito.
O que importa, contudo é que diante da ausência de comprovação de que o réu efetivamente colocou terceiros em risco ou conduziu o veículo em alta velocidade, impõe-se sua absolvição” (consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul).

No julgamento dos embargos de declaração na apelação, a Turma julgadora destacou, quanto à utilização exclusiva da palavra de agentes públicos para a condenação:
“O voto condutor da maioria restou fundamentado na premissa de que a exclusiva palavra de funcionários públicos que atuaram em diligência policial, necessita de corroboração por outro adminículo de prova. Tal premissa decorre justamente do fato de que os agentes públicos possuem interesse em legitimar sua atuação profissional em razão da possibilidade de aplicação de sanções administrativas, caso seu agir seja tido como ilícito.
Aliás, bom que se diga que o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO (Tema de Repercussão Geral n. 280), já advertia para a necessidade de se exercer ‘especial escrutínio’ sobre os depoimentos policiais,justamente porque a atuação policial, quando justificada somente pela palavra dos próprios agentes, confere a estes um poder de definição quase absoluto da legalidade de seus atos. Daí que a narrativa policial não pode ser acolhida sem reservas, pois do contrário se atribuiria caráter imune a um depoimento que, pela sua natureza, está permeado por interesses institucionais e pessoais.
Da mesma maneira, o E. Superior Tribunal de Justiça enfatiza que não se pode mais aceitar como prática cômoda e inquestionável a atribuição de veracidade quase automática à palavra de policiais, devendo-se proceder a uma análise rigorosa de coerência, verossimilhança e consonância com as demais provas dos autos (...).
Nesse contexto, o voto condutor da maioria, em linha com o posicionamento das Cortes Superiores, reafirma a importância da corroboração da palavra de agente público, vítima mediata de crimes praticados contra a administração pública, por outros elementos independentes, a fim de conferir maior transparência e confiabilidade à prova acusatória.
Ademais, o voto expressamente mencionou que ‘opinião policial desserve para caracterizar elementar do tipo - art.213, do Código de Processo Penal’, indicando que a questão foi abordada e fundamentada, e não omitida.
Igualmente, não há que se falar em violação aos artigos 5º, caput e inciso LVI, e 144, § 5º, da Constituição Federal. O acórdão, ao analisar a prova, não equiparou os depoimentos policiais a provas ilícitas. Apenas concluiu que, no caso concreto, as informações apresentadas não foram suficientes para preencher o requisito do perigo de dano concreto, indispensável para a condenação pelo delito do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro. Trata-se, portanto, de uma questão de apreciação da prova e não de uma deslegitimação da função policial.
Portanto, nenhuma omissão há na decisão embargada,bastando-lhe atenta leitura para sua exata e fácil compreensão a respeito do exame e valoração da prova, que se reputa insuficiente para condenação, quando é ela exclusiva e única nos autos, sem qualquer indício ou prova outra que a corrobore, razão pela qual improcede a irresignação.
Ante o exposto, voto por DESACOLHER os embargos de declaração” (consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul).
A Desembargadora Rosane Wanner da Silva Bordasch, Segunda Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público contra acórdão proferido em apelação criminal, com a seguinte fundamentação:
“No julgamento do ARE 748.371 RG/MT, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a impugnação das decisões judiciais mediante recurso extraordinário depende, ‘fundamentalmente, da demonstração de que, na interpretação e aplicação do direito, o Juiz desconsiderou por completo ou essencialmente a influência dos direitos fundamentais, que a decisão se revela grosseira e manifestamente arbitrária na interpretação e aplicação do direito ordinário ou, ainda, que se ultrapassaram os limites da construção jurisprudencial’. 
A Corte Suprema, então, fixou a seguinte tese: ‘a questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009’, em acórdão assim ementado: (...).
Nesse norte, está consolidado na jurisprudência o entendimento de que ‘suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não ostenta repercussão geral’ (ARE 1575355 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 30-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-01-2026 PUBLIC 16-01-2026), a exemplo, ainda, dos seguintes julgados: (...).
Por conseguinte, a alegada violação ao artigo 5º, inciso LVI, da Constituição da República, nos termos em que veiculada no recurso, não constitui afronta direta à norma constitucional, mas ofensa reflexa decorrente da interpretação dos dispositivos legais atinentes à matéria. 
Desse modo, a hipótese é de negativa de seguimento ao recurso. 
4. Ofensa reflexa 
Quanto à alegada violação aos artigos 5º, caput, e 144, § 5º, da Constituição Federal, sob o prisma suscitado pelo recorrente, não constitui afronta direta à norma constitucional, mas ofensa reflexa decorrente da interpretação dos dispositivos legais atinentes à matéria, além de exigir o reexame do contexto fático-probatório, o que esbarra na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. (...)
No tópico, portanto, é caso de inadmissão do recurso. 
Isso posto, (I) NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, tendo em vista o ARE 748.371/MT (TEMA 660 do STF), e (II) NÃO ADMITO o recurso extraordinário em relação à questão remanescente” (fls. 18-20, e-doc. 2).

O Ministério Público estadual interpôs agravo interno dessa decisão, cujo provimento foi negado pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (fls. 54-58, e-doc. 2). Esta a ementa do acórdão:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 660 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 
I. CASO EM EXAME: 
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO ARE 748.371 RG/MT (TEMA 660 DO STF). 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 
A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE NA APLICABILIDADE DO TEMA 660 DO STF AO CASO CONCRETO, EM QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO ALEGA VIOLAÇÃO DIRETA AOS ARTS. 5º, CAPUT E LVI, E 144, § 5º, DA CF/1988, POR DESCONSIDERAÇÃO DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES COMO PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. 
III. RAZÕES DE DECIDIR: 
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO ARE 748.371 RG/MT, FIRMOU JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DE QUE O EXAME DE SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS NÃO POSSUI REPERCUSSÃO GERAL QUANDO O JULGAMENTO DA CAUSA DEPENDE DE PRÉVIA ANÁLISE DA ADEQUADA APLICAÇÃO DAS NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. 
A VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS PELO AGRAVANTE NÃO CONSTITUI AFRONTA DIRETA À NORMA CONSTITUCIONAL, MAS OFENSA REFLEXA DECORRENTE DA INTERPRETAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS ATINENTES À MATÉRIA. 
IV. DISPOSITIVO: 
RECURSO DESPROVIDO”.

3. O reclamante alega que “a Turma Recursal vem, de forma recorrente, promovendo absolvições e rejeições de denúncias penais com fundamento exclusivo na suposta insuficiência da prova produzida por depoimentos de agentes policiais, exigindo, sem respaldo legal, a apresentação de elementos probatórios ‘independentes’ da palavra dos agentes públicos. Soma-se a isso a aplicação indevida, em matéria penal, da denominada ‘teoria da perda de uma chance probatória’, bem como a invalidação genérica da prova policial, com a imposição ilegítima de tarifação probatória” (fl. 7, e-doc. 1).

Sustenta que “a presente hipótese apresenta ofensa ao artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal, representando questão autônoma que, por si só, merece apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, considerando-se a relativização dos depoimentos prestados por agentes públicos, sem, contudo, apontar qualquer ilícito na respectiva prova oral” (fl. 10, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e o pedido:
“a) seja concedida a liminar, com a suspensão da decisão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, remetendo-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade e consequente julgamento do mérito recursal; 
b) requisição de informações da autoridade que prolatou o decisum impugnado; 
c) a citação dos beneficiários da decisão para apresentarem contestação; e 
d) ao final, seja julgada procedente a presente reclamação para que seja conhecido e provido o agravo interno ministerial” (fls. 14-15, e-doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 

5. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao agravo interno do reclamante, a autoridade reclamada teria aplicado erroneamente a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Tema 660.

6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 

 A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 

7. Na espécie, a autoridade reclamada negou provimento ao agravo interno interposto pelo reclamante, nos seguintes termos:
“O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748.371 RG/MT, decidiu que a impugnação das decisões judiciais mediante recurso extraordinário depende, ‘fundamentalmente, da demonstração de que, na interpretação e aplicação do direito, o Juiz desconsiderou por completo ou essencialmente a influência dos direitos fundamentais, que a decisão se revela grosseira e manifestamente arbitrária na interpretação e aplicação do direito ordinário ou, ainda, que se ultrapassaram os limites da construção jurisprudencial’.
Assim, firmou-se jurisprudência no sentido de que o exame do ‘tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal’ não possui repercussão quando o ‘julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais’ (ARE 748371 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 06/06/2013, Acórdão Eletrônico DJe148 Divulg 31-07-2013 Public 01-08-2013). 
Por conseguinte, a violação aos princípios constitucionais invocados, na esteira do suscitado pelo agravante, não constitui afronta direta à norma constitucional, mas ofensa reflexa decorrente da interpretação dos dispositivos legais atinentes à matéria. (...)
Trata-se, portanto, de ofensa reflexa à Constituição da República, à luz do referido paradigma, razão pela qual era de ser negado seguimento ao recurso extraordinário” (fls. 56-57, e-doc. 2).

8. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).

9. No ato reclamado, observou-se o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, ao assentar-se que “a violação aos princípios constitucionais invocados, na esteira do suscitado pelo agravante, não constitui afronta direta à norma constitucional, mas ofensa reflexa decorrente da interpretação dos dispositivos legais atinentes à matéria”.

Foi destacado na apelação, pela Turma Recursal Criminal do Tribunal estadual, que o delito previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro exige “condução dolosa e anormal do veículo ou, quando menos imperita, com consciência voltada a colocar em risco a incolumidade do trânsito” e esse especial fim de agir não ficou demonstrado pelo depoimento dos policiais. 

Não houve uma invalidação a priori do depoimento de agentes públicos, mas foi entendido pelo colegiado, em consonância com a teoria da perda de uma chance probatória, que poderiam ter sido produzidas outras provas testemunhais de que, efetivamente, o beneficiário conduzia o veículo de forma inadequada. 

O Tribunal reclamado fundamentou a absolvição do interessado na insuficiência probatória e na ausência de dolo específico para o crime do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro. Consta do acórdão que a sentença condenatória se sustentava apenas nos depoimentos dos policiais, sem suporte de testemunhas independentes que confirmassem os fatos de forma imparcial. O Tribunal concluiu haver dúvida razoável apta a fundamentar absolvição pela inexistência de prova suficiente para a condenação.

Foi realçado, com base no conjunto probatório dos autos, que a versão dos policiais “nega princípios de física pura, na medida em que quem quer imprimir fuga não promove ‘derrapagens’ que, intuitivamente significam perder potencialidade de fuga pela diminuição da velocidade imprimida ao automotor”.

Para rever a conclusão do Tribunal reclamado de que inexistem provas suficientes para condenação e de que houve dolo na conduta do interessado, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. 

Ademais, ficou assentado que a palavra do policial, por si, não seria suficiente para comprovar a elementar do tipo penal. Também não foi equiparada, pela autoridade reclamada, à prova ilícita, pelo que não resta demonstrada afronta ao inciso LVI do art. 5º da Constituição da República.

10. Não se comprova teratologia na decisão reclamada, inexistindo descompasso entre o que nela decidido e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastando-se com isso o cabimento da reclamação. Assim, por exemplo:
“Agravo Interno. Reclamação. AI 791.292-RG (Tema 339). Art. 93, IX, da Constituição Federal. Motivação suficiente. ARE 748.371-RG (Tema 660). Observância da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem. Alegação de usurpação da competência desta Suprema Corte. Não ocorrência. Inaplicabilidade da Súmula 727/STF. Agravo a que se nega provimento. 1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com as teses jurídicas firmadas no julgamento do AI 791.292-RG (Tema 339) e do ARE 748.371-RG (Tema 660), a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. 2. O art. 1.030, § 2º, do CPC prevê o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral. Dessa forma, a decisão reclamada está em consonância com o entendimento firmado por esta Casa quanto à sistemática recursal estabelecida no Código de Processo Civil de 2015 para o recurso extraordinário, ausente usurpação de competência desta Suprema Corte. 3. Inaplicável a Súmula 727/STF – que determina o encaminhamento pelo magistrado a esta Suprema Corte do agravo interposto da decisão que não admite recurso extraordinário –, nas hipóteses em que aplicada a sistemática da repercussão geral ou quando interposto recurso manifestamente incabível, como na hipótese vertente. Precedentes. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 42.931-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 25.9.2023).

“Agravo regimental em reclamação. Crime do art. 217-A do CP (estupro de vulnerável). Alegação de aplicação indevida da tese firmada no RE nº 748.371/MT-AgR (Tema nº 660 da RG). Ausência de teratologia na decisão reclamada. Reiteração dos argumentos da petição inicial. Tema nº 1.003 (RE nº 979.962/RG). Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A parte agravante apenas se limitou a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente reclamatória, não apresentando elementos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. 2. Ausência de teratologia na decisão reclamada, na qual se aplicou o Tema nº 660 da Repercussão Geral. 3. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da tese firmada no Tema nº 1.003 da sistemática de repercussão geral para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 50.827-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1.7.2022).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

A negativa de seguimento a esta reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada. 

Publique-se.

Brasília, 28 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora